Tribunal: TJDFT
Processo: 0726282-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0726282-33.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: THAISA ASSIS DOS SANTOS IMPETRANTE: RICARDO FRANCISCO DO CARMO AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O O advogado Ricardo Francisco do Carmo impetrou a presente ordem de Habeas Corpus, com pedido de liminar, em favor de THAISA ASSIS DOS SANTOS, presa temporariamente em agosto de 2021. A prisão ocorreu para permitir a investigação dos supostos crimes do art. 7o, inciso VII, da Lei 8.137/1990 (crime contra as relações de consumo) c/c art. 70, caput, do CP (em concurso formal); art. 2o, caput, na forma do art. 2o, § 3o, da Lei 12850/2013 e art. 1o, caput, na forma do art. 1o, § 4o, da Lei 9613/1998. O impetrante aponta como autoridade coatora o Juiz de Direito da 4a Vara Criminal de Brasília que decretou a prisão temporária pelo prazo de 5 (cinco) dias, prorrogável por igual lapso. Em síntese, alega que o período de prorrogação da prisão temporária já se escoou. Informa que a paciente possui 2 (duas) filhas menores. Ao final, requer a revogação da prisão temporária. Em despacho de ID Num. 28251480, solicitei informações ao Juízo de origem sobre o término da prisão temporária da ora paciente. Em ID Num. 28318027, as informações foram prestadas. É o relatório. DECIDO Na presente hipótese, a prisão temporária foi decretada em razão do entendimento de que a medida seria imprescindível à investigação policial para inquirição dos suspeitos, dentre eles a ora paciente, bem como para garantia de que as provas não seriam destruídas. Ocorre que, após o presente HC retornar concluso, foi informado pelo Juízo coator que houve a conversão da prisão temporária em preventiva de Thaisa Assis dos Santos em 13//08/2021, nos autos do processo no 0728338-36.2021.8.07.0001. Com a decretação da prisão preventiva, sob novos fundamentos, verifica-se a superveniência de nova situação jurídica, restando superados os argumentos que visavam à desconstituição da prisão temporária. Destarte, nesse ponto, não mais subsistem os fundamentos da impetração, o que leva à perda do interesse processual no julgamento do presente writ, ensejando a sua prejudicialidade. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o presente Habeas Corpus, em face da perda superveniente do objeto, com fundamento no artigo 659 do Código de Processo Penal, bem como no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília DF, 20 de agosto de 2021 09:27:00. ROBSON BARBOSA Desembargador